Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-04.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003050-04.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JURACI SOUZA MIRANDA Advogado(s):TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica em obrigação de fazer. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados, com o objetivo de prequestionar a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os artigos de lei indicados pela embargante, o que justificaria o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. As questões de fundo relativas aos dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentadas no acórdão, que se baseou na responsabilidade objetiva da fornecedora e na sua falha em desincumbir-se do ônus probatório. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal: art. 93, IX. Código Civil: arts. 186 e 884. Código de Processo Civil: arts. 373, I, 489, II, e 1.022. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003050-04.2024.8.05.0110, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargado JURACI SOUZA MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA